Tribunal: TJBA
Processo: 0700106-98.2021.8.05.0088
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0700106-98.2021.8.05.0088

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTES: JONATHAN MARTINS DE ARAUJO DA CONCEICAO e outros (2)

Advogado(s): LUCIO JOSE ALVES JUNIOR

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MENÇÃO A IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA EM DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Jonathan Martins de Araújo da Conceição, Alessandro dos Santos Silva e Elicarlos Francisco de Oliveira contra acórdão que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito e manteve integralmente a sentença de pronúncia pelos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado. Os embargantes sustentam omissão no julgado por não ter consignado expressamente que as imagens de câmeras de segurança mencionadas em depoimento judicial de policial civil não foram juntadas aos autos, requerendo o saneamento do vício e a atribuição de efeitos infringentes para sua despronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao mencionar depoimento de policial civil que fez referência à existência de imagens de câmeras de segurança sem registrar expressamente que tais imagens não integram os autos, e se tal circunstância autoriza a modificação do julgamento com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas no Recurso em Sentido Estrito, expondo os elementos probatórios que justificaram a manutenção da pronúncia.

5.
O voto condutor apenas reproduziu o conteúdo do depoimento judicializado do policial civil Armando de Almeida Silva, que relatou ter obtido imagens e encaminhado o material ao delegado, sem afirmar que tais arquivos haviam sido efetivamente juntados aos autos.

6.
A inexistência de referência expressa à ausência do vídeo nos autos não caracteriza omissão, pois a decisão não se fundamentou na existência formal dessa prova documental, mas na valoração do depoimento prestado sob o crivo do contraditório.

7.
Os depoimentos dos policiais civis e militar responsáveis pelas investigações apresentam elementos convergentes acerca da autoria dos fatos e encontram respaldo em outras informações constantes dos autos.

8.
O depoimento testemunhal judicializado possui aptidão probatória autônoma para fundamentar a decisão de pronúncia, independentemente da juntada do material audiovisual mencionado pela testemunha.

9.
A eventual ausência do vídeo nos autos não compromete a validade nem a força probatória do testemunho prestado em juízo.

10.
A pretensão dos embargantes busca o reexame de matéria já apreciada e decidida, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
Os embargos de declaração restringem-se às hipóteses de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição previstas no art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

2.
A reprodução, no acórdão, de depoimento testemunhal que menciona elemento probatório não juntado aos autos não configura omissão quando a decisão não afirma sua existência formal nem fundamenta o convencimento exclusivamente nesse elemento.

3.
O depoimento judicializado de agente público possui aptidão probatória para embasar a decisão de pronúncia quando submetido ao contraditório e corroborado por outros elementos dos autos.

4.
A ausência de juntada de material audiovisual referido por testemunha não invalida nem esvazia a força probatória do testemunho prestado em juízo.

5.
O inconformismo da parte com a fundamentação adotada não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”. CP, arts. 14, II, e 121, § 2º, I e IV. CPP, arts. 413, 414, 415, II, 619, 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STF, EDcl no AgRg no ARE 1.464.117, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26.02.2024. STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 2.196.697/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28.02.2023, DJe 03.03.2023. TJBA, EDcl n.º 0500093-72.2020.8.05.0103.1, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Primeira Câmara Criminal, 2ª Turma, j. 07.02.2023. TJBA, EDcl n.º 0027742-92.2017.8.05.0000/50000, Rel. Des. João Bosco de Oliveira Seixas, publ. 05.06.2019. TJBA, EDcl n.º 0000261-23.2018.8.05.0000/50000, Rel. Des.ª Rita de Cássia Machado Magalhães, publ. 25.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração
n.º 0700106-98.2021.8.05.0088
, em que figura
,
como
Embargante
s
,

JONATHAN MARTINS DE ARAÚJO DA CONCEIÇÃO, ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA e ELICARLOS FRANCISCO DE OLIVEIRA
, todos representados pelos advogados Lúcio José Alves Júnior (OAB/BA 36.036) e Vitor Dias Uzeda Silva (OAB/BA 32.074)

e, como
Embargado
,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios,
permanecendo inalterado o Acórdão embargado
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 30 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03